Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO. VENDA DIRETA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA FISCAL. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. CABIMENTO. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. NULIDADE DE SENTENÇA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a emitir nova nota fiscal do veículo Jeep no valor total de R$94.300,00 (noventa e quatro mil e trezentos reais), devendo constar o nome da recorrente como emitente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$3.098,71 (três mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos), correspondente a diferença entre o valor constante na nota fiscal e o valor pactuado entre as partes. O juízo de origem concluiu que a nota fiscal foi emitida em valor menor do que o pactuado entre as partes, razão pela qual determinou que a recorrente procedesse a emissão de nova nota fiscal com o efetivo valor contratado.
3. Inicialmente suscita preliminar de nulidade de sentença ao argumento de que o julgamento teria ultrapassado os limites da lide e seria “ultra petita”.
4. No mérito alega, como razões de reforma da sentença, que o preço ajustado com a autora (e aceito por ela), pela aquisição do automóvel teria sido de R$94.300,00 (noventa e quatro mil e trezentos reais) sendo que não teria sido pago nenhum valor a mais do que este. Aduz que a negociação se deu na modalidade venda direta (direto com a fábrica) e por isso a emissão da nota fiscal teria sido feita pela fabricante do automóvel. Defende, então, que não haveria falha na prestação de serviços e que teria prestado as informações de forma clara para recorrida em relação à modalidade de venda contratada.
5. Assevera que a diferença do valor referente ao carro usado da requerida dado como parte do pagamento seria em virtude da necessidade de margem para negociação do referido automóvel e ela não teria pago nenhum valor complementar por isso. Sustenta que ante a impossibilidade de cumprir o comando determinado na sentença (expedir nova nota fiscal, só que em seu nome), que a obrigação de fazer seja imposta à recorrente seja apenas para emitir nota fiscal no valor relativo à diferença apontada na sentença, qual seja, R$3.098,71 (três mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos) apenas como nota relativa ao serviço efetivamente prestado à demandante, qual seja, intermediação junto à fabricante.
6. Ao final, argumenta que a recorrido não sofreu perdas e danos de modo que não seria cabível a indenização determinada na sentença.
7. Requer o acolhimento da preliminar que seja declarada nula a sentença. Superada a preliminar, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que a obrigação de fazer seja no sentido de que a recorrida emita nota fiscal no valor à diferença de valores apresentada, qual seja, R$3.098,71 (três mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos) e que seja afastada a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
8. Contrarrazões apresentadas ID. 29155237.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Da preliminar. Nulidade de Sentença. Julgamento “ultra petita”. A delimitação da lide é estipulada pela parte autora no momento da propositura da ação. Desse modo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC), sendo vedado, portanto, conhecer de questões não suscitadas no curso processual. Da análise dos autos, observo que a determinação para a recorrente emitir nova nota fiscal do veículo Jeep constando o seu nome como emitente transborda os limites do pedido, haja vista não ter sido o requerido pela recorrida na inicial. Isto posto, em respeito ao princípio da adstrição, acolho a preliminar suscitada e declaro nula a sentença objeto do presente recurso.
11. Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC.
12. Inicialmente destaco que a venda direta de veículos para o pequeno empresário é uma compra feita pelo consumidor diretamente com a fábrica que produz o veículo (montadora), contando apenas com a consultoria da concessionária (departamento de vendas corporativas). Desse modo, o pedido e a compra do veículo (faturamento) devem ser realizados por meio de nota fiscal emitida pela fábrica, especificando o chassi do veículo e o valor da compra. Sendo assim, conforme foi amplamente defendido pela recorrente, não caberia a ela retificar o valor da nota fiscal que foi emitida pela montadora.
13. Contudo, percebo que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando negociou o veículo pelo valor de R$94.300,00 (noventa e quatro mil e trezentos reais) e o referido bem foi faturado por R$91.201,29 (noventa e um mil duzentos e um reais e vinte e nove centavos), motivo pelo qual entendo ser devida a restituição, de forma simples, do que foi pago a maior na compra do bem, ou seja, o montante de R$3.098,71 (três mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos).
14. Em relação a restituição dos valores de R$200,00 (duzentos reais) para avaliação do carro usado dado como parte de pagamento e R$80,00 (oitenta reais) para instalação de película estética no para-brisa do automóvel, concluo que a recorrida contratou os serviços e ele foram realizados pela recorrente (ID. 29154682, ID. 29154706, ID. 29154683 e ID. 29154704), não havendo falar em restituição dos valores.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade sentença em razão do julgamento “ultra petita”. Em aplicação da causa madura julgo procedente em parte o pedido inicial condenar a recorrente a restituir, de forma simples, o que foi pago a maior na compra do bem, ou seja, o montante de R$3.098,71 (três mil e noventa e oito reais e setenta e um centavos). PRELIMINAR ACOLHIDA.
16. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.